Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702630-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Iota Empreendimentos Imobiliários S/A Jose Celso Gontijo Engenharia S/A JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A Agravados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita Jonas Modesto da Cruz - Advocacia e Consultoria S/C D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, pelas sociedades anônimas Iota Empreendimentos Imobiliários S/A, Jose Celso Gontijo Engenharia S/A e JCGontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0715851-39.2018.8.07.0001, assim redigida: “Considerando o teor da certidão retro, oficie-se a instituição financeira depositária, determinando a transferência do valor de R$ 49.424,79 (ID 218771084), para conta de titularidade de Valéria Fraietta de Figueiredo Mesquita - CPF no 863.462.611-34, Banco do Brasil, agência 4885-2, conta corrente 13812-6. Feito, aguarde-se o trânsito em julgado da sentença proferida no feito. Por ora, publique-se apenas para ciência das partes.” Em seguida, ao negar provimento aos embargos de declaração interpostos pela ora recorrente, o Juízo singular proferiu nova decisão, de seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 218816017. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão embargada afere-se que ela não padece dos vícios. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em espécie, observa-se que a decisão impugnada expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória. De fato, não há contradição, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que a contradição está atrelada à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso. Também não há que se falar em omissão, considerando que o o juízo já se manifestou sobre o alegado pela embargante no ato de ID 218423906. Logo, constata-se a pretensão da parte embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Embargos de declaração. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). 2 - Contradição. Inocorrência. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. 3 - Ausência de vícios. Rejeição. Não tendo sido apontada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto, e restando evidenciada a pretensão de revisão do julgado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 4 - Embargos de declaração conhecido e desprovido. (Acórdão 1788604, 07053176520208070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho íntegra a decisão proferida, determinando a liberação de valores em favor da exequente, conforme estabelecido no ato de ID 218816017. Publique-se apenas para ciência das partes.” As sociedades anônimas agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 68190307), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar a liberação, em favor dos credores, para a satisfação do crédito buscado, dos valores constritos nos autos do incidente processual instaurado na origem. Sustentam a ocorrência de afronta aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, pois ainda há recursos pendentes de julgamento, por este Egrégio Tribunal de Justiça e pelas instâncias superiores, interpostos pelas devedoras nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em que foi determinada a constrição patrimonial. Argumentam, nesse sentido, que a transferência dos valores constritos para as contas bancárias mantidas pelos credores somente pode ocorrer após o advento dos efeitos da preclusão em relação à decisão interlocutória que deferiu o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a determinação de transferência dos valores aludidos para a conta judicial referente ao processo de origem até o julgamento definitivo dos recursos interpostos pelas devedoras. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 68191102). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva o exame, no caso concreto, do interesse recursal pertinente às agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Percebe-se que a eventual reforma das decisões interlocutórias ora impugnadas não teria como consequência o resultado almejado pelas recorrentes, tendo em vista que, em momento posterior do curso processual, o Juízo singular extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação da pagar, por meio de novo ato decisório, indevidamente denominado de “sentença”, proferido com fundamento na regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC, ocasião em que determinou a transferência dos valores constritos para a conta bancária mantida pela credora (Id. 220355687). Aliás, o alvará de levantamento referido no Id. 220559211 dos autos do processo de origem, também posterior ao proferimento das decisões interlocutórias ora agravadas, evidencia que o montante pretendido pelas recorrentes já foi transferido para a conta bancária mantida pela credora. Diante desse contexto, a eventual reforma das decisões interlocutórias ora agravadas não teria como resultado a manutenção dos valores constritos na esfera patrimonial das recorrentes, diante da existência de ato decisório posterior que confirmou a ordem de liberação em favor da credora, bem como em razão do efetivo levantamento, pela credora, da quantia necessária para a satisfação do crédito buscado. Eventual insurgência das devedoras em relação à decisão interlocutória que, em momento posterior, extinguiu a fase de cumprimento de sentença diante do adimplemento da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC) deve ser veiculada por meio das vias recursais apropriadas. Nesse sentido, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ““DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria.” (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos.” (Acórdão 1390694, 0709104-71.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO PREENCHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE RECONHECEU O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SUPRESSÃO SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA EGRÉGIA CORTE EM RECURSO ANTERIOR. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INVIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO DE NOVO DEBATE. ART. 505 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão do Relator que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto pela recorrente, em virtude da supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal. 2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal relativo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Por ocasião da decisão ora agravada verificou-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo de origem foi proferida a decisão que reconheceu o adimplemento da obrigação, pela recorrente, e extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes do art. 924, inc. II, do CPC. 3.1. Diante da decisão que extinguiu a relação jurídica processual instaurada pelo requerimento de cumprimento de sentença, ficou suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal nutrido pela recorrente em relação ao agravo de instrumento manejado, que tem por objetivo, singelamente, a reforma da decisão anterior proferida pelo Juízo singular que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela agravante. 4. Eventual modificação posterior da decisão proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual diante do adimplemento da obrigação não tem aptidão para viabilizar, no presente momento, o processamento do agravo de instrumento manejado pela recorrente. 4.1. Os requisitos de admissibilidade respectivos foram avaliados de acordo com o panorama fático existente no momento do proferimento da decisão ora impugnada, devendo a parte interessada demonstrar eventual irresignação em relação às decisões posteriores por meio das vias processuais adequadas. 4.2. Uma vez reconhecida, na decisão ora impugnada, a inviabilidade do conhecimento do agravo de instrumento, não há como ser admitido, no presente momento, o interesse processual anteriormente nutrido pela recorrente em decorrência da decisão posterior proferida em embargos de declaração, pois esse posicionamento não existia no momento da interposição do referido recurso ou do proferimento da decisão agora recorrida. 5. Ademais, é importante acrescentar que a pretensão de afastamento da multa cominatória, como requerido pela recorrente no agravo de instrumento aludido, já foi considera ilegítima por esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento de agravo de instrumento anterior, manejado pela agravante contra a decisão que havia deferido o requerimento de tutela de urgência formulado pela agravada nos autos do processo de conhecimento que originou o mencionado incidente de cumprimento de sentença. 5.1. Com efeito, não pode haver nova decisão a respeito de questão já decidida, relativa à mesma demanda, de acordo com a regra prevista no art. 505 do CPC. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1741577, 0719366-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/08/2023) Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que este Egrégio Sodalício, em mais de uma oportunidade, reconheceu a legitimidade dos atos constritivos praticados no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em referência, em razão da existência “de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial”, da “insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora” e da “configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito” (AI no 0742400-79.2024.8.07.0000 e AI no 0707455-66.2024.8.07.0000). Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator